Tribunal: TJMT
Processo: 1007041-97.2020.8.11.0040
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007041-97.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Dano Qualificado, Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIOS SILVA ALVES - CPF: 700.951.791-60 (APELANTE), BRUNO OBERG VIZZOTTO - CPF: 319.988.558-64 (VÍTIMA), APARECIDO HONORATO OLIVEIRA - CPF: 446.684.811-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal – Apelação Criminal – Embriaguez ao Volante – Lesão Corporal Leve – Vias de Fato – Pleito de Absolvição – Materialidade e Autoria e Dolo Comprovados – Dosimetria – 2ª Fase da Pena – Readequação da Pena de Multa – Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso em exame

1.

O apelante foi condenado pelos crimes de
Embriaguez ao Volante
(art. 306, caput, da Lei nº 9.503/1997),
Lesão Corporal Leve
(art. 129, §12, do CP) e pela contravenção penal de
Vias de Fato
(art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941). O juízo singular fixou as penas em
9 meses de detenção
e
40 dias-multa
pelo crime de Embriaguez ao Volante,
8 meses de detenção
pelo crime de Lesão Corporal Leve e
1 mês e 10 dias de prisão simples
pela contravenção penal.

2.

A defesa interpôs
recurso de apelação
, pleiteando:
(i)
a absolvição do crime de Embriaguez ao Volante por ausência de comprovação da materialidade;
(ii)
a absolvição do crime de Lesão Corporal Leve sob as teses de ausência de dolo e de inexistência de comprovação da autoria e materialidade;
(iii)
a readequação da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência; e
(iv)
a redução da pena de multa aplicada ao crime de Embriaguez ao Volante.

II.
Questão em discussão

3. O recurso envolve a análise das seguintes questões:
(i)
Se há comprovação suficiente da materialidade do crime de Embriaguez ao Volante, mesmo sem a realização do teste do etilômetro;

(ii)
se há ausência de dolo ou de comprovação da autoria e materialidade no crime de Lesão Corporal Leve;
(iii)
se a fração de aumento pela reincidência foi aplicada corretamente na segunda fase da dosimetria da pena e
(iv)
se a pena de multa fixada no crime de Embriaguez ao Volante está proporcional à pena privativa de liberdade.

III.
Razões de decidir
4.
Embriaguez ao Volante – Materialidade e autoria
: A materialidade e a autoria do delito foram
amplamente comprovadas
por meio de
depoimentos testemunhais
,
imagens do ocorrido
,
auto de prisão em flagrante
e
outros elementos probatórios
, os quais demonstram que o apelante apresentava
sinais claros de embriaguez
, como
fala “arrastada”, odor etílico, olhos avermelhados, dificuldade de equilíbrio e comportamento agressivo
. Aliás, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o crime do
art. 306 do CTB
pode ser
comprovado por prova testemunhal e outros meios
, ainda que o réu tenha se recusado a realizar o teste do etilômetro.

5.

Lesão Corporal Leve –
Dolo e comprovação da autoria e materialidade
: Os elementos dos autos confirmam que o apelante
agrediu fisicamente um policial militar
, causando-lhe lesões leves. As testemunhas foram
coerentes e convergentes
ao relatar que o réu desferiu
socos e chutes
na vítima, o que afasta a alegação de ausência de dolo. A materialidade do crime foi atestada por
imagens das lesões, boletim de ocorrência e depoimentos das testemunhas – policiais militares -
, que gozam de
presunção de veracidade
.

6.

Dosimetria da pena –
Reincidência
: A fração de
2 meses de aumento
aplicada para cada crime foi fundamentada na
multirreincidência
do apelante. O critério adotado pelo juízo singular está de acordo com a jurisprudência do STJ, que permite a fixação de fração superior a
1/6
quando há
reiteradas condenações anteriores
. Assim, o pedido de readequação da fração de aumento não merece acolhimento.

7.

Pena de multa
: O
quantum
de
40 dias-multa
foi considerado excessivo em relação à pena privativa de liberdade aplicada. Conforme o
Enunciado nº 3 do TJMT
, a pena de multa deve
guardar proporcionalidade
com a pena corporal imposta. Assim, a multa foi
readequada para 15 dias-multa
.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido
para reduzir a pena de multa do crime de Embriaguez ao Volante para
15 dias-multa
, mantendo-se, no mais, a condenação imposta pelo juízo singular.

Tese de julgamento:

“1. A materialidade do crime de Embriaguez ao Volante pode ser comprovada por prova testemunhal e demais elementos probatórios, independentemente do teste do etilômetro.
2. O dolo no crime de Lesão Corporal Leve resta configurado quando a conduta do agente demonstra inequívoca intenção de ofender a integridade física da vítima. 3. Os depoimentos de agentes públicos possuem presunção de veracidade, especialmente quando corroborados por outros meios de prova. Ademais, a materialidade e autoria restaram comprovadas pelas declarações unânimes nas duas fases do processo das testemunhas, e pelas fotos anexadas aos autos. 4. O aumento da pena pela reincidência pode ser superior a 1/6, quando devidamente fundamentado e proporcional à reincidência do agente, como na hipótese. 5. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, nos termos do Enunciado nº 3 do TJMT.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV. Código Penal, arts. 59, 61, I, e 129, §12; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306. Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21 e Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
S
STJ - AgRg no AREsp: 2067295 PR, STJ - AgRg no HC: 905909 SP

TJMT-
1001059-87.2023.8.11.0011, N.U 1011020-10.2022.8.11.0004, 1009210-97.2022.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

Vinícios Silva Alves
foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal
da Comarca de
Sorriso/MT
, pelos crimes de
Embriaguez ao Volante
(art. 306
, caput,
da Lei nº 9.503/1997)
, à pena de
9 meses
de
detenção

em
regime
semiaberto
e
40 dias-multa
;
de
Lesão Corporal
Leve (art. 129, §12, do CP)
, à pena de
8 meses
de
detenção
em
regime s
emiaberto
; e pela contravenção penal de
Vias de Fato
(art. 21,
caput,
do Decreto-Lei nº 3.688/1941)
, à pena de
1 mês e 10 dias
de
prisão simples
, em
regime
aberto

(ID
261828813).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
dos crimes de
Embriaguez ao Volante
por ausência de comprovação da materialidade, e de
Lesão Corporal Leve
, seja sob a tese de
ausência de dolo, seja por falta de comprovação da autoria e materialidade.
Subsidiariamente, requer o
redimensionamento
da fração de aumento empregada na
segunda fase da pena,
em face da agravante da reincidência dos crimes de Embriaguez ao Volante e Lesão Corporal Leve, e por fim, a
redução da pena de multa
aplicada no crime de Embriaguez ao Volante, prequestionando-se toda a matéria (ID 261828824).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso
(ID 261828832).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo
desprovimento
do apelo
(ID
263317256).

É o relato.

Á douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que na tarde de 14.09.2020, na via pública, no município de Sorriso-MT,
Vinícios Silva Alves
conduziu um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como, praticou infração penal de vias de fato contra
Aparecido Honorato Oliveira
e ofendeu a integridade corporal do policial militar
Bruno Oberg Vizzotto
no exercício da função, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Diante desse cenário,
Vinícios Silva Alves
foi denunciado pela prática dos crimes de
Embriaguez ao Volante
(art. 306
, caput,
da Lei nº 9.503/1997)
, de
Lesão Corporal
Leve
(art. 129, §12, do CP)
e pela contravenção penal de
Vias de Fato
(art. 21,
caput,
do Decreto-Lei nº 3.688/1941). Mais tarde, ele foi condenado pelo Juízo singular às penas de 9 meses de detenção
em
regime semiaberto e 40 dias-multa
; à pena de
8 meses de detenção
em
regime semiaberto,
e à pena de
1 mês e 10 dias de prisão simples
em
regime aberto

, respectivamente.

Irresignada com a r. decisão, a defesa interpôs recurso de apelação criminal visando a absolvição dos crimes de Embriaguez ao Volante e de Lesão Corporal, ou, o redimensionamento da fração aumentativa da segunda fase da pena em relação à agravante da reincidência, e o reajuste da pena de multa aplicada para o crime de Embriaguez ao Volante.

É o relato do essencial.

1.

ABSOLVIÇÃO

A defesa almeja a
absolvição
dos crimes de
Embriaguez ao Volante
por
ausência de comprovação da materialidade,
e de
Lesão Corporal Leve
, seja sob a tese de
ausência de dolo,
seja por falta de comprovação da
autoria e materialidade.

Sem razão
, contudo.

A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID
61828297), Boletim de Ocorrência (ID 2618282399), Termo de Representação (ID 261828298), Imagens de ID 261828298 e de ID 261828750 e Relatório Final (ID 261828752), corroboradas pelas declarações das testemunhas e vítimas,
que demonstram à saciedade, da existência da contravenção penal e dos crimes mencionados na denúncia e suas autorias atribuídas ao apelante.

Na fase policial
,
Nathan Noe Adam
, agente de trânsito, relatou que atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito com os policiais militares
Bruno Oberg Vizzoto
e “
Feitosa
”; que o apelante se negou a “
preencher o relato na ocorrência
”; discutiu com
Aparecido Honorato Oliveira e
o agrediu; e que foi necessária a intervenção do
PM

Bruno Oberg Vizzoto, momento em que
desferiu socos contra o
PM
(ID 2618282897).

O
PM Bruno Oberg Vizzoto
relatou que foi até o local para registrar o Boletim de Ocorrência na companhia dos PM’s “
Feitosa e Adam
”, ao passo que o apelante se negou a preencher o relato da ocorrência, discutiu com o condutor do veículo HB20,
Aparecido Honorato Oliveira
e o agrediu, momento em que ele e seus colegas de farda precisaram conter a agressão. No entanto, relutante em ser algemado, o apelante derrubou o
PM Bruno
e lhe desferiu dois socos no rosto.

Narrou, ainda, que em virtude das agressões ficou com algumas escoriações no corpo e “um galo na cabeça”, ressaltando que o apelante estava muito alterado no local dos fatos e alcoolizado, tendo em vista apresentar desordem nas vestes, dificuldade de se equilibrar, fala alterada, que ele se recusou a realizar o teste de alcoolemia, e que o veículo HB20 de propriedade de
Antônio
apresentou “
um amassado no lado do motorista”, e a motocicleta,
conduzida pelo apelante, “
danificou toda a frente”
(ID 261828298).

Os policiais militares
Bruno Diógenes Cáceres de Miranda
e
André Fabrini Barbosa Gomes
confirmaram as declarações do
PM Bruno
na íntegra, ressaltando que o apelante agrediu o
PM Bruno
com socos e chutes,
motivo pelo qual utilizaram de força policial para algemá-lo (ID 261828297- Pág. 9/11).

O
PM José Raimundo Correia Filho
disse que uma das lâmpadas do corredor da Delegacia de Polícia foi danificada, vez que estava caída no chão, em face do apelante bater com força na grade da cela, o o qual estava “
totalmente descontrolado
” (ID 261828297- Pág. 11).

O apelante negou a prática dos crimes, aduzindo que “
perdeu a cabeça naquele momento
”, porque a sua genitora havia falecido naquela manhã e saiu “desnorteado” do enterro, e ao conduzir a motocicleta, colidiu no veículo (ID 261828299).

Na fase judicial
(ID 2
61828776)
, o
PM Nathan Noé Adam
afirmou que
ao chegar ao local do acidente o apelante se alterou, se afastou dele, atravessou a avenida aonde se encontrava o veículo abalroado,
momento em que viu agressões físicas do apelante contra o
PM Bruno Vizzoto,
com socos na face
. Além disso, ressaltou que o apelante apresentava vestes desordenadas, olhos vermelhos, fala “arrastada” e nervosismo, demonstrando que o apelante estava alcoolizado. Por fim, rememorou que o apelante disse ao
PM
André Fabrini Barbosa Gomes

que teria consumido bebida alcóolica, mas se recusou a fazer o teste de alcoolemia.

O
PM José Raimundo Correia Filho
confirmou as declarações de seus colegas de farda, aduzindo que o apelante agrediu o
PM
Bruno Vizzoto,
e estava alterado na cela, tanto, que bateu com tanta força na grade da cela, que a lâmpada foi danificada, vez que se soltou do teto.

O
PM

Bruno Diógenes Cáceres de Miranda
confirmou que o apelante, muito agressivo, apresentando odor etílico, olhos vermelhos, agrediu fisicamente um dos policiais militares com chutes. Além disso,
o apelante lhe confirmou que ingeriu bebida alcóolica.

Aparecido Honorato Oliveira,
vítima da infração penal de vias de fato, detalhou que após a colisão tentou conversar com o apelante, mas foi surpreendido com “murros” na cabeça. Informou, também, que enquanto preenchia os papéis do seguro do veículo, o apelante rasgou os documentos e voltou a agredi-lo, sendo contido pelos guardas de trânsito.

O apelante negou que consumiu bebida alcóolica, e disse que estava com os olhos vermelhos de tanto chorar por sua genitora que acabara de falecer, esclarecendo que, quando se dirigiu para o cemitério, colidiu com a sua motocicleta na traseira do veículo da vítima
Antônio.
Na sequência, discutiu com
Antônio
e desferiu um “murro” nele,

momento em que o policial tentou enforcá-lo para segurá-lo, e que apenas se defendeu do “enforcamento”, fazendo com o que o policial caísse ao solo.

Embora a defesa alegue com relação ao crime de
Embriaguez ao Volante
, que não houve a comprovação da embriaguez, verifico que há sim provas contundentes de que o apelante estava sob efeito de bebida alcóolica.

Em tempo, a infração prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro reflete uma escolha legislativa de absoluta intolerância à condução de veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa, independentemente da quantidade ingerida.

Os relatos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo são coerentes e convergentes no sentido de que o apelante, após colidir sua motocicleta contra um veículo adotou uma postura agressiva, agredindo fisicamente a vítima
Aparecido Honorato Oliveira
e, em seguida, o policial militar
Bruno Oberg Vizzoto
. Diante da resistência do apelante, foi necessária a intervenção de outros policiais para contê-lo.

As testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o apelante apresentava sinais
evidentes de embriaguez, tais como vestimentas desalinhadas, olhos avermelhados, fala arrastada e dificuldade de equilíbrio
. Esses elementos indicam,
de forma inequívoca,
que ele conduzia veículo automotor sob a influência de álcool.

Além disso, não há que se falar em impossibilidade de utilização da prova testemunhal, pois o próprio artigo 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro expressamente prevê que “
a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido
, observado o direito à contraprova
.”.

No caso concreto,
o próprio apelante admitiu ter ingerido bebida alcoólica para o policial militar
Bruno Diógenes Cáceres de Miranda
.
Ademais, os policiais militares afirmaram que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como odor etílico intenso, dificuldades de equilíbrio, olhos avermelhados, vestes desalinhadas e comportamento agressivo e exaltado.

Importante salientar que a recusa do apelante em se submeter ao teste do etilômetro não impede a caracterização da embriaguez, uma vez que a legislação e a jurisprudência pátrias admitem que a influência de álcool pode ser demonstrada por outros meios de prova, como na hipótese, em que as declarações dos policiais militares foram uníssonaS ao afirmarem, nas duas fases do processo, que o apelante apresentava sinais característicos de embriaguez.

Ilustrando o raciocínio acima, colaciona-se julgado do c. STJ:

“(...)II - No caso sob exame, o cerne da controvérsia consiste em examinar as espécies de prova reputadas idôneas para os fins de caracterização do tipo penal previsto no art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro. III - Além do testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante, o Tribunal de origem fundamentou o édito condenatório na confissão do agravante e no termo de constatação confeccionado no momento da abordagem, tudo em conformidade com as normas vigentes. IV -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez.
Precedentes . V - Incide o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ quando o agravante não se desincumbir do ônus de demonstrar que os meios de prova adotados pelo Tribunal de origem são contrários àqueles admitidos por esta Corte em casos semelhantes.Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2067295 PR 2022/0040538-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023). Destaquei.

Se não bastasse, os depoimentos prestados em juízo pelos agentes que realizaram a abordagem do apelante, confirmando que este conduzia a motocicleta sob efeito de álcool, somam-se à sua própria confissão ao policial
PM

Bruno Diógenes Cáceres de Miranda
.

Por fim, é pacífico o entendimento de que os relatos dos agentes públicos possuem presunção de veracidade e fé pública, especialmente quando corroborados por outros meios de prova, a teor da edição do Enunciado de n. 08 TJMT/TCCR,
ad litteram:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Por zelo à causa, ressalta-se que, conquanto o apelante tenha afirmado que estava alterado em face da morte de sua genitora naquele dia, não trouxe aos autos qualquer prova para comprovar tais alegações, e mesmo que apresentasse, tal situação, não afastaria o dolo do crime, já que a responsabilidade penal não se extingue pelo estado emocional ou psicológico do agente, salvo nas hipóteses legais de inimputabilidade previstas no artigo 26 do Código Penal, o que não se verifica no caso em apreço.

Prosseguindo, no que se refere ao delito de
Lesão Corporal Leve,
os elementos probatórios evidenciam que o policial militar
Bruno Oberg Vizzoto
sofreu agressões por parte do apelante, resultando em escoriações e um hematoma na região da cabeça.

A existência de fotos das lesões causadas no
PM Bruno
(ID 261828298), acompanhadas de documento pessoal, termo de representação criminal e boletim de ocorrência (ID 261828750), são elementos suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitivas, aliado, claro, às declarações das testemunhas em sintonia nas duas fases do processo.

Dessa maneira, tais circunstâncias afastam qualquer alegação de dúvida quanto à
autoria e à materialidade
do delito previsto no artigo 129 do CP.

A propósito, confira-se julgado semelhante ao caso:

“A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por prontuário médico, declarações consistentes da vítima e testemunhas, corroboradas por fotos das lesões e boletim de ocorrência. O exame de corpo de delito é dispensável quando a materialidade é demonstrada por outros meios de prova. (...)Tese de julgamento: A materialidade do delito de lesão corporal no âmbito doméstico pode ser comprovada por prontuário médico e declarações, dispensando exame de corpo de delito. É inviável a desclassificação para vias de fato quando as lesões corporais são evidentes e devidamente comprovadas (...)”. (N.U 1001059-87.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025).

Quanto à tese defensiva de
ausência de dolo,
esta não se sustenta.

A conduta do apelante ao agredir deliberadamente a vítima, o
PM Bruno Vizzoto
, evidencia sua intenção de ofender a integridade física alheia, independentemente de eventual descontrole emocional, pelo consumo de álcool, ou, ainda, pelo fato de ter afirmado que o policial
Bruno
o teria enforcado.

Embora o esforço da defesa, vejo que não restaram comprovadas suas alegações consoante se vê no ID 261828774 (Resposta à Acusação) e no ID 261828810 (Alegações Finais), em patente ofensa ao art. 156 do CPP, que assim reza: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer(...)”.

Na verdade, as ações do apelante revelaram ser desmedidas para quem apenas tentou se defender de um suposto “enforcamento”, já que as testemunhas foram claras ao afirmarem que o apelante desferiu socos e chutes no
PM Bruno Vizzato.

E reforçando, como a defesa não comprovou o suposto “enforcamento”, resta inviável o afastamento da condenação.

Além disso, a jurisprudência desta Corte de Justiça rechaça a ideia de que estados emocionais possam afastar a tipicidade penal quando o agente possui plena consciência da ilicitude de sua conduta, como no caso.

Confiram-se os seguintes escólios de ementa:

“O dolo se fez presente no modo de agir do réu, visto que ao agredir a vítima, agiu com intenção de ofender a sua integridade física (
animus laedendi
), sendo que o fato de as agressões surgirem de uma discussão acalorada, não retira o ânimo de lesionar e, portanto, a tipicidade da conduta, de forma a afastar a caracterização do delito (...)”. (N.U 1011020-10.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024).

“No tocante a suposta ausência de
animus leadendi
alegada pela defesa, ainda que se admita que as agressões tenham sido recíprocas, a tentativa das vítimas em se esquivar ou se defender das lesões não descaracteriza o crime de corporal, além de que a reação do acusado foi claramente excessiva, tornando a versão de ausência de dolo insustentável(...)” (N.U 1009210-97.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Com base nesses fundamentos mantém –se a condenação do apelante pelos crimes de Embriaguez ao Volante e de Lesão Corporal Leve.

2.

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa visa, de forma alternativa, a readequação
da fração de aumento empregada na
segunda fase da pena,
em face da aplicação da agravante da reincidência, nos crimes de Embriaguez ao Volante e Lesão Corporal Leve.

Verifico que na 2ª fase da pena do crime de
Embriaguez ao Volante, o magistrado considerou 4 condenações definitivas, tais quais
004374-15.2007.8.11.0040, 0004928-47.2007.8.11.0040, 0011140- 57.2010.8.11.0015, 23/2006 e 0004929-32.2007.8.11.0040, e aplicou a agravante da reincidência no
quantum
de
2 meses de detenção
, dada a multirreincidência.

Quanto ao crime de Lesão Corporal Leve, foram consideradas as mesmas condenações definitivas na 2ª fase da pena, ao passo que a agravante da reincidência alcançou idêntico patamar aumentativo de
2 meses de detenção.

Como se vê, o magistrado utilizou
quantum
de aumento para cada crime, para aplicar a agravante de reincidência, no patamar de 2 meses, aumento que reputo adequado para o caso, tendo em vista que o apelante ostenta 4 condenações definitivas, não sendo a hipótese, portanto, de que qualquer modificação.

Ressalto, ademais, que é de meu conhecimento que a orientação jurisprudencial sugere a fração de 1/6, para as agravantes genéricas,
no entanto,
esta fração se aplica nos casos de uma condenação definitiva, devendo sempre, o aumento ser aplicado de forma consentânea com a realidade do réu e de forma proporcional quando este, ostentar multirreincidência, como ocorreu na hipótese. A propósito:

“1. Quanto à fração da agravante da reincidência, sabe-se que o nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 2 . Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da agravante da reincidência, deve ser fundamentado. 3. Hipótese em que o aumento superior a 1/6, na segunda fase dosimétrica, lastreou-se no fato de ser o paciente multirreincidente, argumento que se alinha à jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes . 4. Agravo não provido”. (STJ - AgRg no HC: 905909 SP 2024/0130172-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024).

Dessa forma, mantenho a fração de aumento aplicada pelo magistrado.

3.

PENA DE MULTA

Por fim, a defesa pretende a redução da pena de multa aplicada no patamar de 40 dias-multa para o crime de Embriaguez ao Volante.

Razão lhe assiste.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou negativa uma circunstância judicial (maus antecedentes), aumentando a pena em 1/6, resultando na pena basilar de 7 meses de detenção.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, ao considerar a multirreincidência do apelante, o magistrado reconheceu a aplicou a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), no patamar de 2 meses de detenção, alcançando a pena intermediária em 9 meses de detenção, e mantendo a pena definitiva em 9 meses de detenção, à míngua de causas de aumento e de diminuição.

Estabelecidas essas premissas, vejo que na sequência o magistrado fixou a pena de multa em
40 dias,

no entanto,
o
quantum
se mostra exacerbado quando comparado à pena privativa de liberdade, pois, conforme Enunciado de n. 33 deste TJMT,
in verbis: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Dessa forma, readéquo a pena de multa para o montante proporcional, adequado e em conformidade com a pena privativa de liberdade, de
15 dias-multa
.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento para a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, é necessário que a matéria considerada violada seja abordada de forma específica. No entanto, não se exige que o magistrado analise minuciosamente cada argumento ou dispositivo legal supostamente infringido, bastando que explicite os fundamentos que embasam a decisão, confira-se:

“Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida”. (N.U 0008219-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

CONCLUSÃO

Isso posto, em
consonância parcial
com o parecer ministerial,
dou provimento em parte
ao recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Vinícios Silva Alves
, para, tão somente, em relação ao Crime de Embriaguez ao Volante (art. 306 do CTB), reajustar a pena de multa para
15 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025